Tribunal: TJDFT
Processo: 0745838-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0745838-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO SUGANUMA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por RICARDO SUGANUMA contra a decisão de declínio de competência proferida nos autos n. 0739786-35.2023.8.07.0001 (7a Vara Cível de Brasília-DF). Após ser intimado para recolhimento em dobro do preparo recursal (id 54663673), o agravante pediu a desistência do recurso (id 55357542). Dessa forma, homologo a desistência do agravo de instrumento para que produza seus efeitos legais e jurídicos. (Código de Processo Civil, artigo 998 c/c 932, III). Comunique-se ao Juízo originário. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator